Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731763-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, JONAS RIBEIRO DA SILVA, ALZIRA ROCHA LACERDA, ANDREIA TODA TANG, MARIA DAS GRACAS PAULA BARROSO, JOSE ORRIGO OROSCO, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, URIAS PEDRO DA SILVA, SIMONE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 62345873) interposto por COOPERSERV - Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do Distrito Federal Ltda., em face de WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA e outros, ante decisão ID 203500095 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0004813-83.2000.8.07.0007. Conforme despacho ID 62389614, intimei a parte Recorrente, em razão de eventual preclusão, nos seguintes termos: O Agravante traz em sua petição de agravo uma decisão em face da qual se insurge, constante do ID 203500095, datada de 09/07, ao tempo em que, no mesmo agravo, faz menção ao conteúdo de outra decisão, constante no ID 192039613, datada de 04/04, que instrui substancialmente o objeto do presente agravo. Considerando a decisão constante no ID 192039613, datada de 04/04, bem como a decisão constante do ID 203500095, datada de 09/07, bem como a possibilidade de se deflagrar evento preclusivo em face de matéria não impugnada no momento devido, INTIME-SE a parte agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso de agravo, pontuando objetivamente as questões, o tema de fundo e a decisão em face da qual se insurge, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, o Agravante, em 05/08/24, conforme ID 62483285, apresentou emenda ao recurso, informando que o objeto do Agravo é a decisão ID 202827080 da origem e não as anteriormente indicadas na peça recursal apresentada em 31/07/24, a saber: ID 203500095, datada de 09/07, com o mesmo conteúdo da decisão ID 192039613, datada de 04/04. A decisão ID 202827080 do processo de origem foi proferida nos seguintes termos: Indefiro a manifestação da devedora (ID 190724579), porquanto a verba ou o crédito, por se tratar de verba sucumbencial, tem qualidade que lhe é própria. Ademais, a alocação do crédito em certo grau de preferência é da alçada do Juízo em que processado os autos no 0039368-52.1997.8.07.0001, seja do tipo de honorários advocatícios ou não, e não deste Juízo. A irresignação apresentada, aliás, deve ou deveria ser dirimida naquele honrado Juízo. No mais, nos termos da Decisão de ID 196063525, prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 194525854, retornando os autos ao arquivo provisório para fluência do prazo prescricional (termo final em 17/10/2028 - ID 6340857 e ID 180092113. Essa decisão foi disponibilizada no DJe em 05/07/24 (ID 203094202, do processo de origem), o agravo interposto em 31/07/2024. O preparo foi devidamente demonstrado (ID 62345903 e ID 62345904). Nos termos da decisão ID 62546265, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal. Contrarrazões ID 63247539, nas quais a parte Agravada suscita preliminares de não conhecimento do recurso em razão da preclusão. É o relatório. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A interposição, em 31/07/2024, em face das decisões ID 203500095, datada de 09/07/24, com o mesmo conteúdo da decisão ID 192039613, datada de 04/04/24, está alcançada pelo instituto da preclusão temporal, bem como a emenda ao recurso está alcançada pela preclusão consumativa. Nesses termos é o entendimento do TJDFT: 1. É inadmissível o pedido de retificar o pedido recursal, ou "emenda ao recurso", por absoluta ausência de previsão legal. A apresentação da peça recursal acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, além da preclusão temporal decorrente do escoamento do prazo recursal. Pedido de emenda ao recurso não conhecido. (...) (Acórdão 1799174, 07316782020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O processo "é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). 1.1. Uma vez interposto o recurso cabível, operam-se os efeitos da preclusão consumativa, que obstaculiza o aditamento das razões recursais, impedindo que a parte recorrente complemente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, bem como os seus pedidos. Precedentes. (...) (Acórdão 1778645, 07134754420228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Agravo de Instrumento não conhecido pois interposto contra decisão que nada proveu acerca dos pedidos do Exequente, limitando-se a referenciar decisão anterior e conduzir o processo. 2. Operada a preclusão consumativa quanto ao prosseguimento da execução, porquanto inexistente qualquer questionamento acerca do ato processual proferido há mais de um ano e meio que condicionou o prosseguimento da execução à preclusão. 3. Diante de novos pedidos de continuidade da execução, o Juízo de Origem limitou-se a referenciar a ordem de se aguardar a preclusão da decisão, em nada decidindo acerca do requerimento do exequente. 4. Diante da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial que apenas nada provê acerca de questão preclusa, inadequadamente reiterada pelo agravante, não é este passível de questionamento por meio do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1898188, 07384977020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A decisão agravada não se tratou de mera repetição da decisão anterior, que determinou a suspensão do feito, mas apreciou o requerimento de distinguishing formulado pelos exequentes, rejeitando-o sob novos fundamentos. Portanto, o pronunciamento judicial apresentou conteúdo decisório, recorrível mediante agravo de instrumento. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. (...) (Acórdão 1836654, 07494907520238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se ainda que a interposição, em 31/07/2024, caso houvesse corretamente impugnado a ID 202827080, disponibilizada no DJe em 05/07/24 (ID 203094202, do processo de origem), seria intempestiva. Desse modo, entendo que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, acolho as preliminares suscitadas pela parte Agravada, e NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 17:55:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador